Tribunal: TJMT
Processo: 0003323-52.2018.8.11.0017
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003323-52.2018.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (APELANTE), DANILO SCHEMBEK SOUZA - CPF: 017.254.761-00 (ADVOGADO), RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 08.979.527/0001-11 (APELADO), TIAGO SANDI - CPF: 074.412.439-55 (ADVOGADO), BRUNA OLIVEIRA - CPF: 081.010.299-40 (ADVOGADO), GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE - CPF: 040.676.591-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE BENS À ADMINISTRAÇÃO. INSTRUMENTOS MUSICAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de São Félix do Araguaia contra sentença que julgou procedente ação monitória, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, com fundamento em suposto fornecimento de instrumentos musicais à Administração Pública.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se os documentos apresentados pela parte autora demonstram a efetiva entrega dos bens e, consequentemente, a existência de crédito exigível para fins de ação monitória.

III. Razões de decidir

3. A ação monitória exige prova escrita que demonstre, ainda que sem eficácia executiva, a verossimilhança do crédito.

4. A ausência de nota de empenho, contrato assinado, ordem de fornecimento e comprovantes de entrega inviabiliza o reconhecimento da obrigação.

5. Os registros contábeis e a existência de pagamento não constituem, por si sós, prova suficiente da prestação do serviço ou entrega dos bens.

6. O ônus da prova recai sobre o autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

“A ausência de documentos essenciais, como nota de empenho, contrato ou comprovante de recebimento, impede a constituição do título executivo judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, inciso I; 700; Lei n.o 4.320/64, arts. 58 a 64.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1000068-87.2020.8.11.0053 e 1012314-69.2019.8.11.0015; TJMG, ApCiv 5000662-09.2022.8.13.0570 e 5001330-98.2018.8.13.0382; TJPA, RemNec 0000097-78.2008.8.14.0058.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto por MUNICÍPIO SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr. Luís Otávio Tonello dos Santos, que, nos
“AÇÃO MONITÓRIA”
n.o 0003323-52.2018.8.11.0017 ajuizada por

R

RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA em desfavor da parte apelante, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de São Feliz do Araguaia, MT, julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 287415895):

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por
Roriz Instrumentos Musicais LTDA
em desfavor de
Município de São Félix do Araguaia.

Aduz a Requerente que se sagrou vencedora do Pregão Presencial n° 30/2013 e teria fornecido instrumentos musicais através da Autorização de Fornecimento n° 2565/2013 em favor do Município. Em decorrência disso, foram emitidas duas notas fiscais (n° 5377 e 5462), totalizando o valor de R$ 41.451,00.

Alega que até a presente data não houve o pagamento integral das notas fiscais. Sendo assim, requer a expedição de mandado de pagamento, na forma do art. 701 do Código de Processo Civil.

A Municipalidade apresentou embargos à ação monitória, requerendo o indeferimento da inicial e o acolhimento dos presentes embargos, ante a ausência de documentação comprobatória que possibilite o uso da ação monitória (id. 79820261 – 87/89).

Impugnação aos embargos monitórios (id. 109685770).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento. Decido.

Do compulso dos autos, não se verifica a irregularidade do título em questão.

São três os requisitos essenciais para a utilização do procedimento monitório: a) prova documental escrita da dívida; b) que esse documento não tenha eficácia executiva; c) que se objetive receber pagamento, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

O pedido veiculado na presente demanda decorre do pregão presencial n° 30/2013, em que a empresa Requerente fora contratada pelo Município de São Félix do Araguaia – MT para fornecer instrumentos musicais mediante autorização de fornecimento n° 2565/2013, tendo resultado na emissão das notas fiscais n° 5377 e 5462, as quais, até o momento, não foram pagas.

Insurge o Requerido que os documentos juntados aos autos não se revestem de liquidez, certeza e exigibilidade, pressupostos para a ação monitória, porquanto não há como saber se realmente houve a entrega dos produtos.

No entanto, não merece prosperar a insurgência do Requerido, tendo em vista que no Portal Transparência da Prefeitura de São Félix do Araguaia consta a aquisição, liquidação e o pagamento parcial do débito, conforme documentação probatória anexada aos autos pela Requerente Roriz (id. 109685770 – 2/5).

Se de fato tais instrumentos não tivessem sido entregues, conforme alega a parte Requerida, tais informações não deveriam constar no portal de transparência da própria municipalidade.

Nas notas fiscais apresentadas (id. 79820261 – 50/89) evidencia-se a Prefeitura de São Félix como destinatária dos produtos fornecidos, bem como consta nas “informações complementares” a autorização de fornecimento de n° 2565/2013 e o pregão presencial n° 30/2013, em consonância com o descrito pela Requerente.

Por sua vez, tendo em vista que a Requerida não se desincumbiu do ônus de afastar a prova documental produzida pela Requerente, e verificado que a parte Autora fez prova do fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a procedência do feito é medida que se impõem.

Dispositivo.

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
a presente a Ação Monitória proposta por
Roriz Instrumentos Musicais LTDA
em desfavor de
Município de São Félix do Araguaia,
com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins de:

a) REJEITAR
os Embargos Monitórios a teor do art. 702, § 8°, do Código de Processo Civil, constituindo, em razão da Lei Processual o título executivo judicial;

b) CONVERTER
o mandado inicial em mandado executivo, devendo ser alterados os registros.

Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Isento das custas processuais, a teor do art. 39 da Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Prossiga-se, no mesmo mandado, na forma prevista no art. 702, § 8°, do Código de Processo Civil, quando, então, a parte Exequente deverá acostar aos autos demonstrativo de débito atualizado.

Com o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
Com urgência.

São Félix do Araguaia/MT, data da assinatura eletrônica.

Luís Otávio Tonello dos Santos

Juiz de Direito Substituto”

Nas suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto a prova documental que não traduz a relação obrigacional entre as partes, bem como inexistente a comprovação da entrega das mercadorias.

Nesse contexto, argumenta que:
“Muito embora nas notas fiscais tragam o nome do Município de São Félix do Araguaia como destinatário, não há como se presumir que os débitos foram contraídos pelo Requerido, porquanto ausente a prova cabal da entrega e do recebimento das mercadorias ali descritas, ônus que incumbia à Autora, nos termos do art. 373, inc. I, do Diploma Processual Civil”.

Com base no exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, para julgar improcedente a ação monitória (ID. 287415897).

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento, pois:
“o apelante deixou de produzir provas acerca da ilegitimidade dos documentos apresentados, não se desincumbindo, do ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC”
(ID. 287415898).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 296109852).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Feliz do Araguaia, MT, que julgou procedente o feito, para constituir a dívida em título executivo judicial (ID. 287415895).

Do exame dos autos, verifica-se que RRORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ajuizou, em
06.12.2018
, a
“AÇÃO MONITÓRIA”
em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, visando à condenação do ente público ao pagamento da quantia de
R$ 57.236,87 (cinquenta e sete mil e duzentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos),
referentes à entrega de instrumentos musicais (cf. petição inicial de ID. 287415884 - Pág. 01/06).

Recebida a exordial, no dia
11.03.2019
, o juízo
a quo
determinou a expedição de mandado monitório (ID. 287415884 - Pág. 69).

Citado, o ente público apresentou
“EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA”
(ID. 287415884 - Pág. 74/88) e, na sequência, foi ordenada a suspensão do mandado inicial, conforme decisão datada de
24.02.2022
(ID. 287415886).

Em 10.02.2023, juntada a
“IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS MONITÓRIOS”
(ID. 287415889).

Intimados para se manifestarem sobre as provas que, ainda, pretendem produzir (ID. 287415890), ambas as partes informaram o interesse (ID. 287415893 e ID. 287415894).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
23.07.2024
(
ID. 287415895), que julgou procedente a pretensão autoral, para converter o mandado inicial em mandado executivo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, observa-se que a questão recursal cinge-se em aferir se houve a respectiva entrega dos produtos, relacionados com o contrato administrativo, a justificar o pagamento pleiteado pela parte apelada.

Com efeito, sabe-se que as despesas públicas, por envolver o erário, estão sujeitas a regras específicas, desde a contratação até o seu adimplemento, à vista de garantir o trato da coisa pública em observância à supremacia do interesse coletivo e aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Nesse contexto, a Lei n.o 4.320/64, que estatui normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, estabelece, no capítulo destinado à execução do orçamento, os critérios para a liquidação de despesas
, in verbis:

“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.

§ 1o Ressalvado o disposto no Art. 67 da Constituição Federal, é vedado aos Municípios empenhar, no último mês do mandato do Prefeito, mais do que o duodécimo da despesa prevista no orçamento vigente.

§ 2o Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo período, assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do Prefeito.

§ 3o As disposições dos parágrafos anteriores não se aplicam nos casos comprovados de calamidade pública.

§ 4o Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com o disposto nos parágrafos 1o e 2o deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do Prefeito nos termos do Art. 1o, inciso V, do Decreto-lei n.o 201, de 27 de fevereiro de 1967.

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

§ 1o Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.

§ 2o Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.

§ 3o É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.

Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2o A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.

Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga.

Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade”.

Portanto, o pagamento das obrigações contraídas pela Administração Pública deve ser antecedida por:
(i)
empenho, consistente em ato emanado peça autoridade competente, materializado na nota de empenho, contendo a indicação do nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria
; (ii)
liquidação da despesa, com base no contrato, nota de empenho e o comprovante de entrega do material;
(iii)
ordem de pagamento.

No presente caso, a parte autora propôs ação monitória com o objetivo de receber valores supostamente devidos pela Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, MT, alegando ter fornecido instrumentos musicais mediante duas notas fiscais: a primeira, totalmente inadimplida; a segunda, parcialmente quitada.

Inicialmente, narra que:
“Com referência à Nota Fiscal n° 5462,
houve o pagamento parcial de R$ 11.950,00 (onze mil novecentos e cinquenta reais)
no dia 07 de março de 2016, quando o débito já alcançava R$ 39.875,51, restando pendente o pagamento de R$ 36.283,51 valor este atualizado até a presente data. Já com relação à Nota Fiscal n° 5377, o débito alcança atualmente o valor de R$ 20.953,36”
(
sic
– ID. 287415884 – Pág. 03) (grifei). A quantia total apontada atinge R$ 57.236,87 (cinquenta e sete mil e duzentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos).

De forma semelhante, ao impugnar os embargos monitórios, afirma que:
“(...) os documentos juntados pela Autora não só demonstram a existência e legitimidade do débito, como também confirma que o réu recebeu os produtos requeridos, pois, caso contrário, não incluiria tais informações – aquisição, liquidação e
pagamento parcial do débito
- no seu próprio Portal da Transparência, sobre o qual tem exclusiva legitimidade
” (
sic
– ID. 287415889 – Pág. 02) (grifei).

Para embasar a pretensão, instruiu o feito com o
“EDITAL DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO No062/2013. PREGÃO PRESENCIAL No 030/2013.”,
cujo objeto era o registro de preços para futura e eventual aquisição de instrumentos musicais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São Félix do Araguaia (ID. 287415884 - Pág. 17/32).

A

Acrescentou-se, ainda, cópia de minuta genérica da Ata de
“REGISTRO DE PREÇOS”,
baseada no Edital de Pregão n.o 030/2013, na qual se estabelece: a obrigação da contratada de entregar os materiais na cidade de São Felix do Araguaia, MT, em local a ser indicado pelo Órgão do Poder Executivo Municipal, nos dias e horários estipulados na ordem de fornecimento (cláusula 4.1); no prazo de cinco dias, a contar da emissão da ordem de fornecimento (cláusula 4.2); a emissão da Nota de Empenho como formalização da contratação (cláusula 5.1); e o envio da nota para assinatura e devolução pela empresa no prazo de três dias (cláusula 5.2) (ID. 287415884 - Pág. 44/49).

Igualmente, acostado o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
(DANFE) n.o 000.005.377
, emitido em 09.12.2013, com o valor total de
R$ 11.950,00 (onze mil e novecentos e cinquenta reais
) (ID. 287415884 - Pág. 50/51) e o
DANFE n.o 000.005.462
, de 16.01.2014, na quantia de
R$ 29.501,00 (vinte e nove mil e quinhentos e um reais)
(ID. 287415884 - Pág. 52/53), que fazem menção a autorização de fornecimento n.o 2565/2013 e ao pregão presencial n.o 30/2013.

Juntado, ainda, a consulta às
“Despesas por credor”
, referente aos anos de 2013 e 2014 (ID. 287415884 - Pág. 54/55) e o requerimento administrativo intitulado
“PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS EM ABERTO”,
datado de 25.10.2018 (ID. 287415884 - Pág. 60/64).

Todavia, ao contrário do que sustenta a autora, ora apelada, os registros extraídos do Portal da Transparência em 05.08.2018 não corroboram suas alegações.

A autora argumenta que o pagamento parcial da segunda nota fiscal implicaria reconhecimento da entrega dos bens, o que legitimaria a cobrança do saldo remanescente. No entanto, os relatórios obtidos no Sistema de Transparência do Município demonstram que, em 2013, foi empenhado o valor de R$ 11.950,00 (onze mil novecentos e cinquenta reais) em favor da empresa RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, sem que, naquele exercício, houvesse pagamento correspondente (conforme consta na coluna “a”), o que motivou sua inscrição como “saldo a pagar”:

Esse montante veio a ser quitado somente no exercício seguinte (2014), sob a rubrica “pagamento de restos”. Além disso, consta o empenho de R$ 30.063,00 (trinta mil e sessenta e três reais) no ano de 2014, cujo pagamento permanecia pendente, registrado como “saldo a pagar do ano”:

Dessa forma, embora os documentos colacionados possam, em tese, ser utilizados como
“prova escrita sem eficácia de título executivo”
para fins de ajuizamento de ação monitória (art. 700,
caput,
do CPC), verifica-se fragilidade relevante quanto à demonstração da obrigação e da efetiva entrega dos bens alegadamente fornecidos.

Com efeito, os dados contábeis obtidos no Portal da Transparência indicam a existência de saldo devedor em nome do credor no ano de 2014, no valor de
R$ 30.063,00 (trinta mil e sessenta e três reais)
. No entanto, não há elementos que permitam vincular tal valor a uma entrega concreta de produtos ou à emissão de nota fiscal específica. Da mesma forma, o pagamento de
R$ 11.950,00 (onze mil e novecentos e cinquenta reais),
realizado em 2014, embora aparentemente relacionado à primeira nota fiscal (n.o 5.377) - dadas às circunstâncias do feito, como a data e o valor quitado, não configura reconhecimento implícito quanto ao fornecimento da segunda (n.o 5.462), firmada em
R$ 29.501,00 (vinte e nove mil e quinhentos e um reais).

Além disso, a parte autora não apresentou aos autos cópia do contrato assinado com o Município, da nota de empenho, da ordem de fornecimento ou de qualquer comprovante de recebimento e aceite dos bens entregues, não sendo possível extrair tais informações dos DANFE’s anexados (ID. 287415884 - Pág. 50/3). Logo, não há elementos suficientes para se afirmar, com a certeza mínima exigida, a existência de obrigação líquida e exigível.

Mesmo que se admitam as tratativas contratuais, observa-se, conforme a cláusula 5.2 do Registro de Preços, que a simples emissão da nota de empenho não configura automaticamente a contratação, a qual exige manifestação bilateral e cumprimento de requisitos formais, como a assinatura do instrumento e sua devolução pela contratada.

Cabe ainda destacar que, embora tenha sido juntado pedido administrativo de pagamento, não há prova do respectivo protocolo junto ao órgão público, o que compromete seu valor probatório. Nas relações com a Administração Pública, o atendimento a formalidades legais e documentais é imprescindível para a validade dos atos administrativos, inclusive quanto à tempestividade e regularidade dos requerimentos.

O mero registro de saldo a pagar na contabilidade pública não supre a ausência de comprovação da entrega dos bens, tampouco confere, por si só, presunção de existência de crédito exigível. Do mesmo modo, o pagamento isolado não comprova o cumprimento integral da obrigação, pois os documentos apresentados não individualizam os itens fornecidos nem demonstram o nexo entre valores e obrigações contratuais.

Por fim, embora a defesa apresentada pelo Município de São Félix do Araguaia, MT, seja pouco elaborada e genérica, tal circunstância não exime a parte autora de instruir a petição inicial com documentos mínimos que evidenciem a entrega dos bens, o aceite pela Administração Pública ou, ao menos, a emissão de nota fiscal correspondente, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

A propósito, não destoa a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA – NOTA FISCAL EMITIDA SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS OU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação monitória constitui um procedimento especial de jurisdição contenciosa, previsto nos arts. 700 a 702, do CPC, que possibilita ao credor, baseado em prova escrita não dotada de eficácia de título executivo, exigir do devedor o pagamento de soma de dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem imóvel, não se exigindo prova inequívoca/robusta da liquidez, certeza e exigibilidade do título que se pretende constituir, bastando, para tanto, fortes indícios materiais da dívida que convençam o julgador da procedência do pedido.

2. Caso em que a peça inicial foi instruída apenas com notas fiscais desacompanhadas dos recibos de entrega das mercadorias ou comprovação da prestação do serviço.

3. Assim, o documento apresentado, não é suficiente para a proposição da ação monitória, sobretudo porque não existe comprovação da efetiva entrega da mercadoria.

4. Recurso não provido. Sentença mantida.

(N.U 1000068-87.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FAZENDA PÚBLICA NO POLO PASSIVO – SENTENÇA PROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO – NÃO COMPROVADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. A mera apresentação da nota de empenho, desacompanhada da comprovação da efetiva prestação dos serviços, não é meio apto a demonstrar a prestação dos serviços realizados, restando afastada, assim, a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida cobrada do ente público municipal.

2. Assim, considerando a não comprovação da prestação de serviços, à medida que se impõe é o Provimento do Apelo, Reformando a Sentença, julgando improcedentes os pedidos exordiais.

(N.U 1012314-69.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS - NÃO COMPROVAÇÃO - NOTAS FISCAIS DESPROVIDAS DE ASSINATURA - SENTENÇA MANTIDA. De acordo com o artigo 700, do CPC, a propositura da ação monitória é condicionada à existência de prova literal hábil a demonstrar a verossimilhança do direito de crédito alegado.
A documentação que acompanhou a petição inicial não comprova de forma inequívoca que os serviços listados nas notas fiscais eletrônicas e relatórios foram efetivamente prestados ao município apelado, ônus que era direcionado ao autor nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - Apelação Cível n.o 5000662-09.2022.8.13.0570, Relator.: ROGÉRIO MEDEIROS, CÂMARAS CÍVEIS / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2024, Data de Publicação: 19/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVA ENTREGA DA MERCADORIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A ação monitória se constitui em um procedimento que visa ao pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, para aqueles que possuem prova escrita, sem eficácia de título executivo.

2. A ausência de assinaturas das notas fiscal e de empenho torna indispensável a comprovação de efetiva entrega da mercadoria, sem a qual o pedido da ação monitória não pode ser reconhecido procedente, por ausência de prova escrita da real existência do crédito.

(TJ-MG – Apelação Cível n.o 5001330-98.2018.8.13.0382, Relator.: EDGARD PENNA AMORIM, CÂMARAS CÍVEIS/1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data de Publicação: 24/03/2021)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 1.102-A, DO CPC. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA OU COM RUBRICA NÃO IDENTIFICADA. ENTREGA DE MERCADORIA. NÃO DEMONSTRADA. RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA COMPETE AO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC/73. SENTENÇA ALTERADA.

1- Sentença indefere os embargos monitórios e julga procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial e condenando o réu em honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais);

2- A nota fiscal sem assinatura do devedor não é válida para instruir ação monitória, máxime quando dissociada de outros documentos hábeis a constituir prova efetiva da prestação de serviços;

3- Não comprovada a relação contratual e a efetiva prestação dos serviços, ônus que competia ao autor, nos termos do art. 333, inciso I, CPC, a improcedência do pleito monitório se impõe;

4-Inversão do ônus de sucumbência. Honorário fixados com fulcro no § 4o, do art. 20, do CPC/73;

5-Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação provida parcialmente e sentença alterada em parte.

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 0000097-78.2008.8.14.0058, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data de Publicação: 17/06/2019)

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, como consequência, a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025